Tribunal: STF
Processo: Rcl 32600
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental.